Tribunal: STF
Processo: RHC 202733
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 142.063/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, regime fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    EMENTA: “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. FATO NOVO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. ANÁLISE DE QUESTÕES SUBJETIVAS E QUE COMPORTAM RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. PARTE CONHECIDA DENEGADA. 
    - Não se admite a utilização do habeas corpus como substituto da via de recurso próprio, como no presente caso. 
    - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade encontra-se adequadamente fundamentada. 
    - As condições favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto.
    A defesa, então, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em suma, que "o M.M. Juiz prolator da sentença, ao negar o direito de apelar em liberdade, taxativamente deixou de motivar e fundamentar com elementos sólidos acerca da necessidade do afastamento do Princípio da Inocência e Aplicação da Medida Extrema.". Aduziu que "estamos tratando de um fato ocorrido em 2016, não há contemporaneidade no decreto prisional e rareia os requisitos para decretação da prisão cautelar.". Destacou que "o recorrente respondeu em liberdade ao trâmite processual, o que afasta a necessidade da segregação cautelar.". Asseverou "a possibilidade da aplicação das medidas diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a finalidade de se evitar o cumprimento antecipado da pena.". 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, negou provimento ao recurso.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.063/MG (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme preconiza o §1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 
    2. Hipótese em que o Juiz sentenciante negou o apelo em liberdade porque o paciente, embora tenha sido colocado em liberdade no feito, voltou a traficar, o que inclusive resultou em condenação criminal em autos diversos. 
    3. É Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "analisando a respeitável sentença penal condenatória percebe-se que este decreto prisional estabelecido não indica os requisitos do artigo 312 do CPP. Mais parece decreto prisional automático oriundo da condenação do Paciente. Antigamente havia previsão legal para prisão automática apoiada em condenação quando a pessoa tinha interesse em recorrer, entretanto atualmente não existe mais previsão legal nesse sentido.".
    Sustenta, ainda, que "é inconteste que a regra é a liberdade, e a Legislação Processual Penal introduziu no artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas assecuratórias para que os cidadãos não tenham o cumprimento antecipado de pena. Ademais, a ínfima quantidade de droga apreendida, ou seja, um papelote correspondente a 0,06 (seis decigramas) não possui potencial lesivo a ponto da aplicação de tamanha medida extrema, conforme o Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal. Por fim, insta asseverar, que a lei nos dá a possibilidade de adotar algumas medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), para resolver o impasse.".
    Requer, portanto, "a concessão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, pelos próprios fundamentos expostos no Habeas Corpus e no Recurso Ordinário Constitucional, como forma de restabelecer o império da Lei, do Direito e da Excelsa Justiça.".
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, além disso, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de recurso ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013. 
    Por fim, ainda que superado tal óbice, não é caso de se revogar a prisão preventiva do recorrente.
    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Habeas Corpus 201.434/MG (impetrado contra acórdão proferido no AgRg no Recurso em Habeas Corpus 142.063/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça – o mesmo deste recurso). Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 11/05/2021) indeferi a ordem de Habeas Corpus, rechaçando os pedidos nele formulados. A decisão transitou em julgado no dia 24 de maio de 2021.
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente